Tribunal: TJMT
Processo: 0040646-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
EMBARGADO:
IVO JUCELINO DE BONA SARTOR

Número do Protocolo: 40646/2020
Data de Julgamento: 30-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

EMBARGANTE:
TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
EMBARGADO:
IVO JUCELINO DE BONA SARTOR

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. contra o acórdão de fls. 178/181 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para determinar a extinção do feito executivo.
Em suas razões aduz, em síntese, omissão na análise coerente dos documentos e fatos existentes nos autos, uma vez que informações e documentos acostados demonstram de forma clara a entrega dos produtos na propriedade do Embargado (estando o entendimento ora adotado divergente de outro sancionado pela Câmara em caso idêntico), bem como a devida apresentação do comprovante da quantia paga.
Alega a ocorrência de decisão extra petita, uma vez que, a despeito do pedido contido na Apelação ser de devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do recurso interposto nos autos dos Embargos à Execução, foi mantida a extinção do feito executivo com base em argumentos dissonantes daqueles fixados na sentença.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e até mesmo contradições evidenciadas, negando-se provimento ao recurso de Apelação ou, subsidiariamente, para que sejam anulados os acórdãos proferidos no feito diante do vício extra petita.
Contrarrazões às fls. 195/196.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. contra o acórdão de fls. 178/181 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para determinar a extinção do feito executivo.
Pois bem. Não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa a Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.
Com efeito, verifica-se do aresto que a câmara julgadora indicou, de forma clara, os motivos de fato e de direito que amparam o seu convencimento, no sentido de que inexistem documentos hábeis a sustentar a execução.
Aliás, restou expressamente consignado no aresto que:

“Verifica-se que a Recorrida apresentou como comprovação da transação comercial e entrega de mercadorias a Nota Fiscal acostada à fl. 24, doc. de fl. 25 que sustenta tratar-se de comprovante de entrega de mercadoria e a duplicata acostada à fl. 26 e que a embasaram.
Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a Duplicata não possui o aceite do apelante Ivo Juscelino de Bona Sartor e o documento acostado à fl. 25 foi assinado por Valdemar T de Farias.
Cumpre ressaltar que a Recorrida afirma que em uma compra realizada em 2011, o comprovante de entrega de mercadoria fora assinado por esta mesma pessoa de modo que o Apelante não pode negar que a desconhece, juntando aos Autos o documento de fl. 19.
Em detida análise do referido documento constata-se que embora registra a assinatura de Valdemar Teixeira de Farias no documento n. 000.016.261 e quanto ao de n. 000.017.428 consta apenas uma rubrica desconhecida e os documentos de numero 000.013.576 e 000.013.577 consta como recebedor Ivo João Batista da Silva e não o Apelante Ivo Juscelino de Bona Sartor.
Neste passo, necessário concluir que apesar dos argumentos sustentados pela Recorrida os documentos acostados aos Autos não são bastantes para comprovar a relação jurídica entre as partes no pertinente a emissão da duplicata n. 010224459011 no valor de R$ 5.993,00 (cinco mil novecentos e noventa e três reais), que embasa a execução.
Com efeito, em se tratando de duplicata sem aceite, a execução do título deve estar acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias o que não se verifica no caso em análise, diante da fragilidade da prova apresentada pela Exequente primeiro porque o suposto comprovante de entrega de mercadoria está assinado por terceira pessoa.
Ademais, embora a Exequente/Apelada tenta vincular a questão a outros documentos apresentados sustentando que em outras transações comerciais entre as partes tal pessoa teria recebido mercadorias vendidas ao Apelante, conforme documentos de fls. 19/21, (proc. apenso), contudo, tais documentos de per si não comprovam que de fato tenha ocorrido a venda representada pelo título exequendo ou que tenha havido sua efetiva entrega do Recorrente, mesmo porque, como visto, um dos comprovantes contém a assinatura de Valdemar Teixeira de Faria e outros a assinatura de Ivo João Batista da Silva, portanto, pessoa diversa do Recorrente.
(...)
Portanto, no caso em análise, constata-se que a apelada/Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica que sustenta ter havido entre as partes, tendo em vista que juntou aos Autos Duplicata sem aceite e documento de entrega de mercadorias constando assinatura de pessoa estranha à lide, não havendo neste contexto, documentos hábeis a embasar a execução.” (fls. 179v/181)

Outrossim, não há falar em julgamento extra petita com base no pleito de devolução dos autos à Instância de origem quando o julgamento proferido nos Embargos à Execução atinge diretamente à própria Execução e a causa já se encontra madura para julgamento, revelando-se desnecessário, além de ofensivo aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional, determinar o retorno dos autos à origem tão somente para, na sequência, encaminhá-los novamente à Instância superior.
Observa-se, pois, que as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
RELATORA